Tribunal: TJMT
Processo: 1027577-50.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027577-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), VANILDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 688.296.392-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE FIANÇA – DISPENSA DA CAUÇÃO – PROCEDÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do suspeito, de modo que a caução poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência econômica, especialmente quando incabível a prisão preventiva, afigurando-se afrontoso ao princípio da dignidade da pessoa humana a manutenção do encarceramento cautelar do indivíduo tão somente em decorrência de sua incapacidade financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Vanildo Rodrigues dos Santos
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que mantinha (até o deferimento do pedido de liminar formulado neste
writ
) preso o ora paciente, suspeito da prática do delito de embriaguez na condução de veículo automotor, capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, a impetrante argumenta que o paciente não dispõe de recursos financeiros suficientes para recolher a fiança arbitrada pela magistrada como condição para a liberdade provisória, e que a custódia do paciente não poderia ser mantida tão somente em decorrência de sua hipossuficiência econômica.

Com tais considerações, pleiteia a dispensa da caução (Id. n. 191337171).

Junta documentos (Id. n. 191337172).

O pedido de liminar foi
deferido
, em plantão judiciário, pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Ferreira da Silva (Id. n. 191349158).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 192428680).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. n. 193088150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Como relatado,
Vanildo Rodrigues dos Santos
, ora paciente, encontrava-se (até o deferimento do pedido de liminar formulado neste
writ
) preso em razão de suspeita da prática do crime de embriaguez na condução de veículo automotor, tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, aqui impetrante, argumenta que o paciente não dispõe de recursos financeiros suficientes para recolher a fiança arbitrada pela magistrada como condição para a liberdade provisória, e que a custódia do paciente não poderia ser mantida tão somente em decorrência de sua hipossuficiência econômica.

Como visto, o pedido de liminar, voltado à dispensa da caução, foi
deferido
, em plantão judiciário, pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Ferreira da Silva.

A fim de evitar tautologia, reporto-me aos bem lançados fundamentos utilizados por Sua Excelência para conceder a tutela de urgência vindicada neste
writ
:

“
No caso em apreciação, verifica-se que a pretensão deduzida na prefacial deve ser atendida em sede de liminar, porque é patente a ilegalidade no édito combatido, uma vez que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido concedida sua liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrada pelo juízo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ficando, pois, a sua soltura condicionada à quitação da aludida obrigação.

Contudo, verifica-se que
o valor da fiança estipulado na decisão combatida ainda não foi pago pelo paciente, que, por isso, se encontra preso até o presente momento, diante da sua hipossuficiência para adimplir a referida obrigação. Além disso, por certo que, caso tivesse condições financeiras, certamente ainda não estaria preso...

Sendo assim, é imperativa a concessão da liberdade provisória ao paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, nos termos dos arts. 325, §1º, I, e 350 do Código de Processo Penal
.

Além disso, é cediço que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada pelo paciente, sobretudo quando não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme de infere do julgado abaixo reproduzido:

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1º, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ‘não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
’
. (STJ. AgRg no HC 583258 / MG).

(N.U 1012348-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20.06.2023 e publicado no DJE de 23.06.2023) Destacamos

Logo, por qualquer ângulo que se examine a decisão combatida, é imperativo reconhecer que inexiste, na espécie, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa ao paciente.

Posto isso:

(i) -
defiro a liminar
vindicada, a fim de conceder liberdade provisória a
Vanildo Rodrigues dos Santos
, independentemente do pagamento da fiança, sem prejuízo das demais medidas cautelares que, porventura, venham ser impostas a sua pessoa pela autoridade acoimada de coatora
” (Id. n. 191349158; destaquei).

Convém registrar que, além da fiança, a impetrada fixou outras medidas cautelares ao conceder a liberdade provisória ao paciente, quais sejam: comparecimento em todos os atos processuais, quando intimado; manutenção de endereço e telefone atualizados nos autos, mediante apresentação de comprovante; suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, por 6 meses; e apreensão do veículo automotor do paciente, até a conclusão do inquérito policial.

Nesse contexto, é evidente que a caução financeira deve ser dispensada, com fundamento nos artigos 325, § 1º, I, e 350,
caput
, do Código de Processo Penal, até mesmo em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, positivado no art. 1º, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, princípio este que insinua a inadmissibilidade de “monetarização” da custódia, sobretudo quando verificada a ausência dos pressupostos da prisão preventiva.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, não havendo razão para mantê-lo segregado
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1026469-20.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14.2.2023; data da publicação: 17.2.2023).

“
HABEAS CORPUS – FURTO – CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO SINGULAR, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 1.212,00 (MIL DUZENTOS E DOZE REAIS) – MONTANTE QUE NÃO FOI RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – 1. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADA ARGUIDA PELA PGJ – ALEGADA A DISPENSA DA FIANÇA PELA AUTORIDADE IMPETRADA – INOCORRÊNCIA – PACIENTE ALCANÇOU A LIBERDADE APÓS A CONCESSÃO DA LIMINAR NO PRESENTE REMÉDIO HEROICO – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO – PRELIMINAR REJEITADA – 2. REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE, ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E DESEMPREGADO – ADIMPLÊNCIA DA CONDIÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS DO PRÓPRIO SUSTENTO – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO A DESPEITO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONADA, TÃO SOMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA FIANÇA – LIMINAR RATIFICADA – 3. ORDEM CONCEDIDA.

1. Preliminar: Paciente foi dispensado da fiança por força da tutela de urgência deferida neste remédio heroico, decisão essa que demanda ratificação pelo colegiado. Preliminar rejeitada.

2. Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de 01 (um) salário-mínimo, ou seja R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1º, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP.

3. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo incólumes as demais providências acautelatórias fixadas pela autoridade impetrada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1024295-38.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 8.2.2023; data da publicação: 13.2.2023).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem,
ratificando
a liminar, que dispensou a fiança e determinou que o impetrado expedisse alvará de soltura em favor de
Vanildo Rodrigues dos Santos
, sem prejuízo das demais medidas cautelares fixadas por ocasião da audiência de custódia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023